Tribunal: TJDFT
Processo: 0738771-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. ADIANTAMENTO. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o pagamento de honorários periciais pela agravante referentes à perícia técnica na fase de conhecimento.
2. Conforme dispõe a Portaria Conjunta n. 101/2016, que regulamentou o pagamento e fixou os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do DF, na hipótese de a parte ser beneficiária da justiça: caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.